Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38963708, o SINDIRETA/DF pugnou: a) a transferência do valor depositado em ID no 38367213 referente aos honorários sucumbenciais para a conta de titularidade do credor, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3, PIX (CNPJ): 04549858000160; b) a prorrogação do prazo para de mais 30 (trinta) dias para habilitar os sucessores da substituída processual CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, a fim de proceder com o repassado dos valores depositados em ID 34743308 – Pág. 33. No ID: 38553492 - Pág. 3, o DF acostou comprovante de pagamento, no valor de R$ 114.196,81, referente aos créditos de CIDELCINO VIEIRA LIMA, CÉSAR NUNES NOGUEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Por oportuno, registra-se que no ID: 38584919 - Pág. 4 se determinou o CANCELAMENTO das RPVs relativas aos servidores CIDELCINO VIEIRA LIMA e CÉSAR NUNES NOGUEIRA e dos precatórios relativos à CÍNTIA CRISTINA DE ARESTE DINIZ e à CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, constantes dos IDs: 35826761, 35826763, 36613970 e 36613493. Dessa forma, são devidos SOMENTE os valores referentes à complementação dos honorários de sucumbência, inscritos na RPV de ID: 35825798, em razão da substituição de índice de correção monetária. Diante do exposto, expeça-se alvará de levantamento (ID 38553492 - Pág. 3), conforme requerido no ID: 38963708, LIMITANDO-SE ao valor de R$ 7.962,69, relativo aos créditos da RPV de ID: 35825798. O saldo remanescente do depósito judicial de ID: 38553492 - Pág. 3 (conta judicial no 4900125618392) deve ser restituído ao Distrito Federal. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo exequente para habilitar os sucessores da substituída processual CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, a fim de proceder com o repassado dos valores. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador